Tribunal: STF
Processo: RHC 228103
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Recurso interposto contra decisão que indefere pedido liminar. Não cabimento. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 771.354, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, é incabível agravo regimental em face de decisão de relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus impetrado perante este Tribunal. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “diante das peculiaridades que envolvem o paciente, qualquer outro regime prisional diverso do aberto para o cumprimento do restante da pena aplicada, caracteriza verdadeira reformatio in pejus, e um bis in idem, pois o tempo decorrido de 1 (um) ano e 10 (dez) meses representa que perdura sua segregação já é objetivo suficiente para que seja determinado regime mais brando do que o mesmo se encontra”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não se conhece de agravo regimental interposto contra decisão de Relator que defere ou indefere liminar. Precedentes”. (HC 202.854-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 94.993-MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, HC 95.272 MC-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, e o HC 93.494 MC-AgR, Rel. Min. Eros Grau.



    6. O acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação ao assentar que a “jurisprudência desta Corte possui entendimento de que não cabe agravo regimental contra a decisão do Relator, proferida em habeas corpus que defere ou indefere liminar”.



    7. E mais: a tese trazida pela defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



          Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator